Tribunal: STF
Processo: RE 1043669
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 9.703/1998. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos (Tema 856).



    2. A controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de liberação do depósito judicial antes do trânsito em julgado da ação, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.